Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004808-19.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 3 VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZE DE ABREU SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – NATUREZA BANCÁRIA NÃO EVIDENCIADA – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA TURMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A relação jurídica posta em face da instituição bancária não atende às especificações da competência da vara especializada, por não estar em discussão relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, haja vista que a pretensão do requerente se limita a correção/atualização do saldo do PASEP.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1004808-19.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIAB

SUSCITADO:

JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
contra o
Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Reparação de Danos Materiais no. 1060359-26.2019.8.11.0041, proposta por MARLIZE DE ABREU SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a parte autora requer a reparação pelos danos materiais ocasionados, com a condenação do requerido ao pagamento no valor de R$108.329,15 (cento e oito mil e trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos) à título de danos materiais, haja vista suposta má gestão administrativa do réu em relação à remuneração de juros, aplicação das devidas correções e atualizações monetárias além de desfalques ocorridos junto a sua conta PASEP.

Consta que uma vez distribuída a demanda para uma das Varas de feitos gerais, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que
“o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente”
(sic – Id 80673961 – fls. 270/271).

Em seguida, por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca –
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que o objeto da ação é de natureza eminentemente civil, pois
“não há matéria derivada de relação contratual entre as partes, mas apenas cobrança de verbas de natureza extracontratual”
, acrescentando que
“a competência outorgada às Varas de Direito Bancário pelo Provimento 04/2008/CM do Conselho da Magistratura é exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, como dito, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário, etc., tendo sempre como base um contrato”
(sic – Id. 80673961 – fls. 268/269).

Despacho inicial proferido em 05/04/2021 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 82216968).

Diante da ausência das informações requisitadas ao Juízo suscitado (certidão de Id 86345991), os autos foram encaminhados à d. Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de parecer, que, no entanto, deixou de se manifestar, por não vislumbrar interesse público (Id 86688466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, contra o Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre qual é o juízo competente para processar e julgar a Ação de Indenização por Dano Material no.
1060359-26.2019.8.11.0041, proposta por Marlize de Abreu Silva
em face de Banco do Brasil S/A.

Da detida análise dos documentos eletrônicos, percebe-se que a parte autora busca, em suma, a reparação por danos materiais relativos à má administração de recursos relativos ao PASEP, cuja operação é realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto no. 9.978/2019), e não decorrente de operações feitas pela instituição financeira propriamente dita.

Pois bem. Sabe-se que a competência da Vara Especializada de Direito Bancário é regulamentada pelo Provimento 004/2008/CM desta Corte, consoante disposto em seu artigo 1o, inc. I e §1o, confira:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas
Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
.

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo
, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.”
(Destaquei).

Dessa forma, o Juízo Especializado passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem. Ocorre que exclui dessa competência a reparação de danos de natureza eminentemente civil, consoante §2o do citado provimento,
in litteris
:

“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”
(Grifos nossos)

Voltando-se os olhos à ação de base, constata-se que a relação jurídica posta em face de Banco do Brasil S/A não atende às especificações da competência da Vara Especializada, por não estar em discussão, repita-se, relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, oriundo da correção/atualização do saldo do PASEP pretendido pelo requerente.

A questão posta, aliás, há encontra-se sedimentada no âmbito desta egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme arestos assim ementados,
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO – ARTIGO 1o, §2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– CONFLITO PROCEDENTE.

Se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), cuida-se de matéria eminentemente civil, que, nos moldes do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é excluída da competência das varas especializadas de direito bancário, incumbindo ao juízo cível o processamento e julgamento do feito.
”
(N.U 1006246-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de REPARATÓRIA DE Danos Materiais –
MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
”
(N.U 1006252-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
”
(N.U 1012350-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Este mesmo entendimento já foi observado por esta Magistrada quando do julgamento do
CC no. 1014038-22.2020.8.11.0000, julgado em 01/10/2020
.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo
da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a
Ação de Reparação por Danos Materiais no. 1060359-26.2019.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021